Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711506-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA., em face da decisão de ID. 34497491, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de pedido específico relacionado à reforma da decisão. Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão quanto ao erro material constante no recurso. Argumenta que o agravo de instrumento apresenta erro material quanto aos pedidos e pugna para que constem como pedidos a seguinte redação: “a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso b) A intimação do Agravado nos termos do art. 1.019, II, para responder no prazo legal; c) E no mérito que seja reformada a decisão proferida para que a quantia bloqueada seja declarada passível de penhora, vez que se trata de valores bloqueados de conta poupança com movimentação de conta corrente.” Pugna pela reconsideração da decisão embargada para que o agravo de instrumento seja conhecido e, por consequência, analisado o pedido de suspensão da decisão proferida em primeira instância, bem como o mérito do agravo. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício apontado. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na presente hipótese, embora a embargante alegue a existência de omissão e erro material, se limitou a levantar argumentos voltados à rediscussão da questão e consequente alteração da decisão embargada, não indicando precisamente quais pontos da decisão embargada foram omissos ou apresentaram erro. A alegação de erro material nos pedidos contidos no agravo de instrumento, bem como a apresentação de novos pedidos, não se presta a expor eventual ocorrência de omissão ou erro material no julgado, mas apenas a tentativa da embargante em emendar a petição recursal, rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte embargante de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. Ademais, incabível, neste momento processual, a emenda ao recurso com a apresentação de novos pedidos. A bem da verdade, olvida-se a embargante que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via. Em outras palavras: “(...) os embargos de declaração não servem para reiterar o já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 592). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo os embargantes se valerem dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora